Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Autores, pessoalmente, para promoverem o andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, e § 1o, do CPC. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora